Tribunal: TJDFT
Processo: 0710974-91.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Tentativa de homicídio e ameaça. Pronúncia. Dolo. Motivo fútil. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Crime comum conexo.
1 – A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), os quais, presentes, mantém-se a pronúncia.
2 - Não é hipótese de desclassificação se não demonstrado, de modo inconteste, a inexistência do dolo de matar. Eventual dúvida quanto à intenção do agente deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, pena de usurpação da competência desse.
3 - No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri. Havendo indícios de que o crime foi cometido por motivo fútil e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, devem as qualificadoras serem submetidas ao conselho de sentença.
4 - O tribunal do júri é o competente para julgar crime comum conexo a outro de competência do júri.
5 - Recurso em sentido estrito não provido.